Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-26.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719434-26.2018.8.07.0003 RECORRENTE: HELLEN HEVELLYN LOPES VITAL RECORRIDA: KÁTIA BARBOSA DE ALMEIDA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. ORIGEM EM UNIDADE VIZINHA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. É dever do proprietário do apartamento de onde provém infiltração que atinge e danifica unidade vizinha prover os reparos necessários. II. A realização de nova perícia está adstrita à precariedade técnica do laudo pericial e não se justifica ante o simples inconformismo da parte quanto às conclusões do experto, consoante a inteligência do artigo 480 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou o artigo 480 do Código de Processo Civil, ao indeferir a realização de nova perícia, pois foi condenada a pagar os consertos decorrentes da infiltração e vazamentos com base em laudo pericial falho e inconclusivo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 480 do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que, para se aferir a necessidade ou não da produção de prova pericial (AgInt no AREsp 1651219/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 28/4/2021), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fático-probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral de sua tese recursal. Isso porque a aplicação do artigo 5o, inciso LV, da CF não fora cogitada na apelação e muito menos apreciada pelo colegiado. Ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1305268 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 13/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015